Tribunal: TJDFT
Processo: 0042008-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042008-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: JACO ANTONIO THOMAZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. PARÂMETROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Eventuais irregularidades descortinadas pelo Ministério Público no curso da construção, com ulterior propositura de Ação Civil Pública que suspendera a execução da obra, não caracteriza caso fortuito apto a infirmar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Ao revés, cabe àqueles que se inserem no meio negocial de tais empreendimentos tomar todas as cautelas possíveis para evitar irregularidades, sobretudo quando atinentes aos cediços requisitos à deflagração da construção (EIV e projetos de instalações do empreendimento). 2. De acordo com o Tema 970 do STJ, as cláusulas moratórias e os lucros cessantes são vocacionados à reparação de danos advindos da não fruição do bem pelo consumidor, após o prazo estipulado para a entrega da obra, não devendo subsistir, portanto, ambas as condenações impostas na sentença, sob pena de enriquecimento do autor. 3. Havendo cláusula penal que predetermine, em patamar razoável e com incidência mensal durante o período de mora, montante com o desiderato de reparar os danos materiais suportados, elementar seja afastada a condenação relativa aos lucros cessantes. 4. Considerando que o autor obteve êxito parcial e proporcional, mostra-se cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a distribuição equânime da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observando, para tanto, os parâmetros consignados na lei processual vigente à data da prolação da sentença dos autos, qual seja, o Antigo Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73), sem a possibilidade de fixação de honorários recursais (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ). 5. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação das demandadas conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393, do CPC, argumentando a ausência de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito para justificar o atraso na entrega do imóvel. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 393, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Eventuais irregularidades descortinadas pelo Ministério Público no curso da construção, com ulterior propositura de Ação Civil Pública que suspendera a execução da obra, não caracteriza caso fortuito apto a infirmar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Ao revés, cabe àqueles que se inserem no meio negocial de tais empreendimentos tomar todas as cautelas possíveis para evitar irregularidades, sobretudo quando atinentes aos cediços requisitos à deflagração da construção (EIV e projetos de instalações do empreendimento)”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010